Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007834-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Propriedade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KAMILA DE FRANCA NOBREGA - CPF: 700.664.814-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (EMBARGANTE), THAIS DA COSTA GERALDINO - CPF: 118.735.127-08 (ADVOGADO), ARMANDO KIYOSHI WATANABE - CPF: 141.703.531-53 (EMBARGADO), SANDRA MARIA WATANABE - CPF: 621.294.141-68 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA, PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu pedido de efeito suspensivo, alegando omissões quanto à nulidade da distribuição por dependência, análise da prescrição e inexigibilidade do título executivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém as omissões apontadas pela embargante referentes a: (i) nulidade da distribuição por dependência; (ii) prescrição da pretensão executória; (iii) inexigibilidade do título executivo; e (iv) ausência de fundamentação adequada.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão quanto à distribuição por dependência, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo pela legitimidade da distribuição com base no art. 286, I, do CPC, fundamentada na conexão material entre os feitos para evitar decisões conflitantes.

4. O acórdão refutou detalhadamente a tese de prescrição, esclarecendo que o termo inicial da contagem do prazo trienal (art. 206, §3o, V, do CC) é a ciência inequívoca do dano, não havendo prova de que os autores tinham conhecimento da alienação judicial em 2014.

5. A alegação de inexigibilidade do título judicial foi devidamente analisada, esclarecendo-se que a sentença foi proferida após regular processo de conhecimento, com revelia da parte ré, sendo a rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença uma afronta à coisa julgada (art. 505, I, do CPC).

6. O acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes, baseando-se em jurisprudência consolidada e apresentando fundamentação individualizada para cada ponto controvertido, não se aplicando as hipóteses de nulidade do art. 489, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados, com reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos suscitados para fins do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. EPP
em face de acordão que, por unanimidade negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ARMANDO KIYOSHI WATANABE
e
SANDRA MARIA WATANABE
.

A Embargante alega aponte diversas omissões, as quais passaremos a destacar:

1. Omissão quanto à nulidade da distribuição por dependência – alega que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a ilegitimidade da vinculação do cumprimento de sentença ao processo anterior (n. 0009866-60.2011.8.11.0003), no qual litigou terceiro estranho à presente relação processual (Antônio). Argumenta que as ações possuem partes distintas, objetos jurídicos diversos e tratam de imóveis diferentes, embora situados no mesmo loteamento; ainda, que o processo anterior já se encontrava transitado em julgado desde 2012, não subsistindo qualquer hipótese legal de conexão ou continência; assim, que

distribuição por dependência violaria o art. 286 do CPC e os princípios do juiz natural e da legalidade (CF, art. 5o, XXXVII e LIII). Aponta precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no CC 167981/PR) para demonstrar que não há conexão processual em casos nos quais as partes, pedidos e causas de pedir são distintos.

2. Omissão quanto à análise da prescrição - sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a ciência inequívoca do dano em 2014, quando foi realizada a avaliação judicial do imóvel nos autos do processo anterior. Aduz que a

visita do oficial de justiça, para avaliar o imóvel em 23/09/2014, teria possibilitado a ciência dos autores quanto à perda da posse; ainda, que a

juntada dessa avaliação à petição inicial da ação indenizatória seria indicativa de que os autores já tinham conhecimento dos fatos em 2014.

Desta feita que a pretensão estaria prescrita, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil, pois a ação somente foi ajuizada em 16/08/2019. Ainda que considerado como termo inicial a data da arrematação judicial (04/04/2016), o prazo de 3 anos também estaria exaurido.

3. Omissão quanto à inexigibilidade do título executivo - afirma que a sentença não considerou as condutas omissivas dos exequentes, especialmente no que tange à ausência de registro do imóvel adquirido em 1984. Defende que a responsabilidade pela perda da posse seria exclusiva dos autores, os quais não providenciaram a regularização dominial; que a ausência de registro contribuiu diretamente para a penhora e arrematação do bem em outra execução; ainda, que a condenação imposta à embargante violaria os princípios da boa-fé objetiva e da causalidade, tornando o título judicial inexigível.

4. Prequestionamento

A embargante requer manifestação expressa e individualizada sobre os seguintes dispositivos legais e constitucionais, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores:

Art. 286 do CPC (hipóteses legais de distribuição por dependência);

Art. 206, §3o, V, e art. 193 do CC (prescrição da pretensão reparatória);

Art. 489, §1o, III, IV e VI, do CPC (fundamentação adequada da decisão);

Art. 1.022 do CPC (cabimento dos embargos de declaração);

Art. 5o, XXXVII e LIII, da CF (princípio do juiz natural).

Ao final, a embargante requer, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

A correção das omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos; bem como, a manifestação expressa quanto aos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões (id.n.o 305427855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Imobiliária Aurora Ltda. – EPP em face do acórdão de ID 300995390, proferido por esta Egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1007834-83.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A embargante sustenta a ocorrência de omissões no v. acórdão, notadamente quanto: i) à alegada nulidade da distribuição por dependência; ii) à prescrição da pretensão executória, com marco inicial distinto do reconhecido; iii) à inexigibilidade do título executivo judicial, à luz da conduta omissiva dos autores; iv) e à suposta ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, incisos III, IV e VI, do CPC.

Pleiteia, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 286, 489, §1o, III, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como dos arts. 193 e 206, §3o, V, do Código Civil.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se única e exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão judicial, sendo incabíveis para mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, não se vislumbra qualquer dos vícios legais aptos a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Da suposta omissão sobre a nulidade da distribuição por dependência

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação, concluindo pela legitimidade da distribuição por dependência à luz do art. 286, I, do CPC, com base na conexão material entre os feitos.

Ficou assentado que a ação de reparação por perdas e danos decorreu de alienação judicial do imóvel objeto do contrato com os autores, o que justificava a vinculação com o processo anterior, para evitar decisões conflitantes e preservar a coerência jurisdicional.

Logo, não há omissão, mas apreciação clara, motivada e suficiente da tese.

Da alegação de omissão quanto à prescrição da pretensão executória

O acórdão também refutou de forma detalhada a tese de prescrição, esclarecendo que o termo inicial da contagem do prazo trienal (art. 206, §3o, V, do CC) é a ciência inequívoca do dano, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ficou consignado que não houve prova de que os autores tinham conhecimento da alienação judicial em 2014, sendo verossímil a narrativa de que só tomaram ciência da perda do imóvel em 2018, ao tentarem regularizar tributos municipais.

A simples juntada da avaliação judicial à petição inicial, em momento posterior, não implica ciência à época dos fatos.

Portanto, também neste ponto não se verifica omissão, e sim o rejeitamento motivado do argumento da embargante.

No que tange a suposta omissão sobre a inexigibilidade do título

A decisão embargada analisou diretamente a alegação de inexigibilidade do título judicial, esclarecendo que a sentença foi proferida após regular processo de conhecimento, com revelia da parte ré, e que reconheceu expressamente a responsabilidade contratual da embargante.

A tentativa de rediscutir esse conteúdo na fase de cumprimento de sentença foi corretamente qualificada como afronta à coisa julgada, nos termos do art. 505, I, do CPC.

Não há, portanto, omissão, mas sim rejeição fundamentada de tese incompatível com a estabilidade do julgado.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação (art. 489, §1o, III, IV e VI, do CPC)

O acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes, baseou-se em jurisprudência consolidada do STJ e apresentou fundamentação individualizada para cada ponto controvertido. Portanto, não se aplica nenhuma das hipóteses de nulidade elencadas no art. 489, §1o, do CPC.

O que se pretende, na verdade, é reapreciação do mérito sob a ótica da parte vencida, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Do prequestionamento

Embora o julgador não esteja obrigado a citar literal e expressamente os dispositivos indicados pela parte, é certo que todos os temas jurídicos debatidos foram efetivamente analisados, o que supre a exigência de prequestionamento conforme os arts. 1.025 do CPC e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

De todo modo, para os fins do art. 1.025 do CPC, tem-se por infraconstitucionalmente prequestionados os seguintes dispositivos legais, cujos conteúdos foram enfrentados no acórdão embargado: artigos 286, 489, §1o, III, IV e VI, 515, I, e 1.022 do CPC; artigos 189, 193 e 206, §3o, V, do Código Civil.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, reconhecendo, para fins do art. 1.025 do mesmo diploma legal, o prequestionamento dos dispositivos suscitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025